Tribunal: TJSP
Processo: 1500240-35.2019.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Violência doméstica – Lesão corporal leve, Ameaça e Descumprimento de medidas protetivas – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Réu confesso em relação ao último crime – Relato da ofendida e das testemunhas ouvidas em juízo confirmando o envolvimento do acusado em todos os delitos – Fundado temor evidenciado – Provas seguras

Ementa:
APELAÇÃO – Violência doméstica – Lesão corporal leve, Ameaça e Descumprimento de medidas protetivas – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Réu confesso em relação ao último crime – Relato da ofendida e das testemunhas ouvidas em juízo confirmando o envolvimento do acusado em todos os delitos – Fundado temor evidenciado – Provas seguras – Condenação de rigor.
Dosimetria das penas – Decote no acréscimo das penas-base – Utilização dos mesmos processos na primeira e segunda fases – Bis in idem configurado – Redução da fração de acréscimo pela reincidência para 1/3 – Duas condenações definitivas por crimes idênticos – Reconhecimento da confissão espontânea para o crime de descumprimento de medidas protetivas – Compensação parcial com a reincidência – Reprimendas somadas por força do cúmulo material de crimes – Regime inicial semiaberto mantido .
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500240-35.2019.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante
EDUARDO CESAR ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Eduardo César Araújo para
reduzir sua pena ao patamar de 01 ano, 02 meses e 18 dias de detenção, no regime
inicial semiaberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença vergastada. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500240-35.2019.8.26.0070 -Voto no 50.465
2
Apelação Criminal no 1500240-35.2019.8.26.0070
Apelante: Eduardo Cesar Araujo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Batatais
Juíza: Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso
Voto no 50.465
APELAÇÃO Violência doméstica Lesão corporal leve, Ameaça e
Descumprimento de medidas protetivas
Recurso da defesa

Absolvição

Improcedência

Materialidade
e
autoria
demonstradas Réu confesso em relação ao último crime Relato
da ofendida e das testemunhas ouvidas em juízo confirmando o
envolvimento do acusado em todos os delitos
Fundado temor
evidenciado Provas seguras Condenação de rigor.
Dosimetria das penas
Decote no acréscimo das penas-base

Utilização dos mesmos processos na primeira e segunda fases Bis
in idem configurado
Redução da fração de acréscimo pela
reincidência para 1/3 Duas condenações definitivas por crimes
idênticos Reconhecimento da confissão espontânea para o crime de
descumprimento de medidas protetivas Compensação parcial com
a reincidência
Reprimendas somadas por força do cúmulo
material de crimes Regime inicial semiaberto mantido .
Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 319/33 que julgou procedente a ação penal movida em
face de Eduardo César Araújo e o condenou ao cumprimento de 04 anos
e 07 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, como incurso, no
art. 24-A, da Lei 11.340/06, c.c. art. 147 e, por duas vezes, no art. 129, §9o,
c.c. art. 14, inc. II, do Código Penal, em concurso material de crimes.
Inconformada, recorreu a defesa buscando a absolvição do acusado por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a redução da pena e o
abrandamento do regime prisional (fls. 336/340).
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500240-35.2019.8.26.0070 -Voto no 50.465
3
Público (fls. 344/347), a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 382/393).
É o relatório.
O reclamo comporta parcial acolhimento.
Eduardo César Araújo foi condenado porque no
dia 17 de janeiro de 2019, no período da noite, na Rua Ciro Dal Seco, no
200, na cidade de Batatais, ofendeu a integridade física de sua ex-
companheira Joice Maria Alves Mantovani, provocando-lhe lesões corporais
de natureza leve. E também porque, nas mesmas condições de tempo e
local, ameaçou-a, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, bem
como, no dia 17 de março de 2019, além de agredi-la novamente,
acarretando-lhe nova lesão corporal, descumpriu decisão judicial que
deferiu medidas protetivas de urgência em favor da ofendida.
Segundo apurado, o recorrente e a ofendida
mantiveram união estável por quase 05 anos, período em que conceberam
03 filhos.
Todavia, não conformado com a separação,
ocorrida há 04 anos, o apelante passou a agir de forma ilícita.
Nos autos no 0003416-38.2015.8.26.0070, que
tramitou pela Vara Criminal da Comarca de Batatais, foi deferida em favor
da vítima medida protetiva proibindo o recorrente dela se aproximar, bem
como de seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de
comunicação.
Ocorre que, na primeira ocasião, a ofendida
recebeu um telefonema de seu filho mais novo, que estava na residência
de Eduardo, pedido para que fosse buscá-lo. Preocupada, pois o menino
estava chorando, Joice foi até o imóvel e gritou pelo nome dele. Como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500240-35.2019.8.26.0070 -Voto no 50.465
4
ninguém a atendeu, ingressou na casa.
Em seguida, o recorrente a segurou pelo braço,
pedindo a ela que reatassem o casamento. Diante da recusa, Eduardo
apontou o dedo na direção de Joice e a certou, intencionalmente, no olho
esquerdo.
Não contente, ele ainda a ameaçou dizendo: “se
você não ficar comigo, vou fazer uma besteira com nós dois”.
Na segunda oportunidade, mesmo ciente de que
estava proibido de fazê-lo, o apelante dirigiu-se à residência da ofendida,
onde após exigir que ela saísse com ele, passou a arrastá-la pelos cabelos
e a golpeá-la com socos na cabeça. Em seguida, aplicou-lhe uma gravata.
A materialidade dos delitos ficou demonstrada
pelos boletins de ocorrência (fls. 39/40-44/45), pela ficha de atendimento
ambulatorial (fl. 36), pelos exames de corpo de delito (fls. 102/103-258/259)
e pelas provas orais carreadas aos autos.
A autoria é incontroversa. Vejamos:
Interrogado em juízo, o acusado Eduardo César
Araújo esclareceu que, no dia 17 de janeiro de 2019, a ofendida foi até sua
casa e começou a agredi-lo. Ao tentar segurá-la, acabou atingindo seu olho
esquerdo. Negou tê-la ameaçado ou mesmo a intenção de machucá-la. No
dia 17 de março de 2019, disse que foi até a residência da vítima e, assim,
descumpriu a medida protetiva, pois queria ver seu filho. Começaram uma
discussão e a ofendida partiu para cima dele. Apenas se defendeu das
investidas (mídia).
Por sua vez, a ofendida Joice Maria Alves
Mantovani confirmou os fatos narrados na denúncia. Asseverou que, na
primeira ocasião, foi até a casa do réu para buscar seu filho, quando ele a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500240-35.2019.8.26.0070 -Voto no 50.465
5
segurou pelo braço e deu um golpe em seu olho esquerdo. Ainda, ele a
ameaçou dizendo que se não ficassem juntos, ela não ficaria com ninguém.
Já na segunda oportunidade, mesmo com as medidas protetivas, o
acusado ingressou em sua casa e começou a arrastá-la. Em seguida,
desferiu socos em sua cabeça. Tem medo de Eduardo, pois ele é muito
violento e já a ameaçou e a agrediu por diversas vezes (mídia).
A testemunha A.G.A. ouviu de sua mãe que o
réu a atingiu no olho. Ainda, no dia em que ele invadiu a casa da ofendida,
o viu agredindo a ofendida. Ele era muito violento e sempre ameaçava sua
genitora. Eduardo dizia que se ela não ficasse com ele não ficaria com mais
ninguém, pois a mataria (mídia).
O policial militar Gustavo Henrique Sacheto
narrou que foi acionado para atender a ocorrência e, quando chegou ao
local, a vítima estava machucada. O réu já havia se evadido (mídia).
Nesse contexto, não há dúvidas de que o
acusado realmente praticou os delitos que lhe foram imputados.
E isto porque, ainda que tenha tentado se isentar
de sua responsabilidade criminal, a ofendida confirmou ter sido agredida e
ameaçada pelo acusado.
Ressalte-se que, em crimes desta natureza,
geralmente cometidos longe de outras testemunhas, a palavras das vítimas
assume relevante valor probatório na formação da convicção do
magistrado, pois seu único intento é apontar o autor da crueldade a que
foram submetidas.
Neste sentido:
“PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500240-35.2019.8.26.0070 -Voto no 50.465
6
DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA
VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
(...) 2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em
crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui
especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo
clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando
corroborada por outros elementos probatórios. (...)” (STJ, AgRg no AREsp
1003623/MS, 6a Turma, Min. Nefi Cordeiro, jg. 01/03/2018, DJe
12/03/2018).
De mais a mais, os relatos da ofendida
encontram amparo no depoimento de sua filha que, diga-se, além de
confirmar as ameaças proferidas por seu pai, presenciou a segunda
agressão por ele perpetrada.
E, diferentemente do aduzido pela defesa, restou
claro que a ameaça causou fundado temor em Joice que, temerosa por sua
integridade física, já havia solicitado medidas protetivas em seu favor, bem
como procurado o auxílio da autoridade policial.
Já quanto às medidas protetivas, o próprio réu
confirmou tê-las descumprido, mesmo ciente das implicações que poderiam
sobre ele recair.
Com efeito, a condenação de Eduardo César
Araújo, como decretada em primeiro grau, era mesmo medida de rigor.
No tocante à dosimetria da pena, pequeno
reparo a ser feito na r. sentença.
Lesões corporais.
Para cada um dos crimes, a pena-base foi fixada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500240-35.2019.8.26.0070 -Voto no 50.465
7
em 09 meses de detenção.
Contudo, além de desproporcional, o acréscimo
aplicado colide frontalmente com a Súmula 444 do C. Superior Tribunal de
Justiça, pois ainda que tenha respondido outras ações criminais, nas
certidões aportadas aos autos constam apenas 02 definitivas (fls. 286/288),
que também foram utilizadas para reconhecimento da agravante da
reincidência.
Por conseguinte, em observância às diretrizes do
art. 59 do Código Penal, retorna-se a pena-base, de cada um dos delitos,
ao mínimo legal, 03 meses de detenção.
Na segunda etapa, respeitando-se os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em conta o número de
condenações definitivas anteriores caracterizadoras da reincidência, bem
como por esta ser específica, reduz-se a fração de acréscimo aplicada para
1/3, resultando em 04 meses de reclusão, para cada uma das lesões
corporais.
Ameaça.
Sob os mesmos critérios do crime anterior,
estabelece-se a reprimenda em 01 mês e 10 dias de detenção (pena-base
no mínimo legal, agravada em 1/3 pela reincidência).
Não há descrição na peça inaugural de dois
crimes de amaça praticados pelo réu, de sorte que se afasta o concurso
material reconhecido em primeiro grau.
Descumprimento de medidas protetivas.
De igual forma, fixa-se a pena-base no mínimo
legal, 03 meses de detenção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500240-35.2019.8.26.0070 -Voto no 50.465
8
Na segunda fase, é certo que o réu admitiu ter
descumprido as medidas protéticas contra ele impostas, de forma que
deverá ser beneficiado com a atenuante da confissão espontânea, nos
termos da Súmulta 545 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Assim, compensa-se parcialmente a atenuante
com a agravante da reincidência, resultando na pena final de 03 meses e
18 dias de detenção.
Considerando-se
que
as
condutas
tiveram
desígnios autônomos, pela regra do concurso material, somam-se as
reprimendas restando definitivos ao réu 01 ano, 02 meses e 18 dias de
detenção.
O regime inicial será o semiaberto diante da
reincidência específica do acusado.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Eduardo César
Araújo para reduzir sua pena ao patamar de 01 ano, 02 meses e 18 dias
de detenção, no regime inicial semiaberto, mantendo-se, no mais, a r.
sentença vergastada.
Salles Abreu
Relator